Tribunal: TJSP
Processo: 0000602-10.2015.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agravo em Recurso Especial acolhido pelo C. STJ - Retorno dos autos a este E. Tribunal para reapreciação do regime prisional imposto ao réu em vista da detração - Regime fechado imposto na origem e mantido por esta Corte - Réu que permaneceu provisoriamente custodiado por aproximadamente um ano e sete meses - Adequação da modificação para a regência intermediária -

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agravo em Recurso Especial acolhido pelo C. STJ - Retorno dos autos a este E. Tribunal para reapreciação do regime prisional imposto ao réu em vista da detração - Regime fechado imposto na origem e mantido por esta Corte - Réu que permaneceu provisoriamente custodiado por aproximadamente um ano e sete meses - Adequação da modificação para a regência intermediária - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33, § 3°, do Código Penal - Decisão alterada

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000602-10.2015.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante LUCIANO
RIBEIRO DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MODIFICARAM a decisão proferida no v.
acórdão de fls. 224/234, para o fim de fixar a regência semiaberta para o início de
cumprimento de pena imposta a Luciano Ribeiro da Cruz. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000602-10.2015.8.26.0537 DIADEMA VOTO No 13.169 - 2/4
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000602-10.2015.8.26.0537
APELANTE: LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: DIADEMA
VOTO No 13.169
Tráfico de entorpecentes Agravo em Recurso
Especial acolhido pelo C. STJ - Retorno dos
autos a este E. Tribunal para reapreciação do
regime prisional imposto ao réu em vista da
detração - Regime fechado imposto na origem e
mantido por esta Corte - Réu que permaneceu
provisoriamente
custodiado
por
aproximadamente um ano e sete meses -
Adequação da modificação para a regência
intermediária - Compatibilidade, ademais, com
os termos do art. 33, § 3°, do Código Penal -
Decisão alterada
Luciano Ribeiro da Cruz interpôs apelação contra a r. sentença (fls.
169/171) que julgou procedente a ação penal e o condenou, como incurso no art. 33,
caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no piso legal.
O feito foi distribuído a este Relator aos 02/12/2016 (fls. 219), e aos
19/04/2017 esta Augusta 11a Câmara Criminal decidiu pelo desprovimento do reclamo
(fls. 224/234).
Posteriormente, opostos por Luciano Agravo em Recurso Especial, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000602-10.2015.8.26.0537 DIADEMA VOTO No 13.169 - 3/4
Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que “merece prosperar o recurso para
determinar que o Tribunal de origem realize a detração penal, ou seja, do total da
reprimenda fixada proceda ao desconto do tempo em que o recorrente permaneceu
cautelarmente preso, sendo que, se o saldo remanescente autorizar a escolha de regime
inicial mais benéfico, deverá conceder o abrandamento ou justificar idoneamente a
razão de manter o mais gravoso” (fls. 316).
Foi aberta nova conclusão a esta Relatoria em 03/09/2019 (fls. sem
numeração).
É o relatório.
Dá-se, pois, cumprimento à v. deliberação da Superior Instância.
No caso sob análise, como dito, esta C. Turma Julgadora decidiu manter a
condenação de Luciano Ribeiro da Cruz como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art.
40, VI, ambos da Lei 11.343/06. Foram preservados, outrossim, a sanção imposta e o
regime fechado para início de cumprimento de pena, tal como fixados pela magistrada
sentenciante.
Dito isto, no particular, considerado o período em que esteve preso
provisoriamente o recorrente entre a data de sua prisão em flagrante, aos 12/09/2015
(fls. 02), e a data de julgamento do apelo, aos 19/04/2017 (fls. 224/234) tem-se que o
lapso temporal a ser descontado da pena definitiva do réu corresponde a
aproximadamente 01 (um) ano e 07 (sete) meses.
Assim, restando um saldo de aproximadamente 04 (quatro) anos e 03 (três)
meses de pena por cumprir, bem como com vistas ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o da
lei penal, mais adequada, agora, a imposição do regime intermediário, pois, não
obstante a reprovabilidade do delito praticado, o certo é que preenchidos os requisitos
contemplados na norma referida, não há porque se manter o regime mais severo.
Mais a mais, submetido ao labor e fora do sistema penitenciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000602-10.2015.8.26.0537 DIADEMA VOTO No 13.169 - 4/4
convencional, terá o réu melhor condição de regeneração e de aquilatar a valia do ganho
honesto.
O semiaberto é, enfim, o mais adequado, até porque, mais tênue do que
esse, forçoso crer, estar-se-ia a vulnerar o primado da suficiência, para além de não
encontrar amparo nos parâmetros trazidos pelo art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, que
impõe o regime aberto apenas ao condenado à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos.
Assim, em face da abordagem precedente, modifico a decisão proferida no
v. acórdão de fls. 224/234, para o fim de fixar a regência semiaberta para o início de
cumprimento de pena imposta a Luciano Ribeiro da Cruz.
MARCELO GORDO
Relator